Tribunal: TJBA
Processo: 8030265-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030265-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: RAKELL DA SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
VERALUCIA DE JESUS LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TERAPIAS COMPLEMENTARES (EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA). CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DO DIREITO À SAÚDE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

A Agravante, Operadora de Plano de Saúde, interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral e contínuo de terapias multidisciplinares (incluindo Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Musicoterapia, Psicopedagogia, Equoterapia e Hidroterapia) prescritas a menor impúbere Z.D.J.D.S, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID 11 - 6A02.4), sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Definir a obrigatoriedade de cobertura, por parte da Operadora de Plano de Saúde, de terapias complementares (Equoterapia e Hidroterapia) prescritas por médico assistente para tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), quando ausentes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, e verificar o preenchimento dos requisitos legais para manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III. Razões de decidir

O direito fundamental à saúde, consolidado no artigo 196 da Constituição Federal, constitui um direito social inalienável e um dever do Estado, cuja efetivação irradia-se para as relações privadas por meio da eficácia diagonal dos direitos fundamentais, vinculando as operadoras de planos de saúde, que são agentes prestadores de serviços de saúde complementar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao beneficiário, sendo o contrato de plano de saúde um instrumento de natureza vitalícia que visa, primariamente, à manutenção da vida e da saúde. A jurisprudência pátria, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, assentou o caráter
exemplificativo
e não
taxativo
do Rol de Procedimentos da ANS, de modo que a ausência de previsão expressa não autoriza, por si só, a negativa de custeio de tratamento essencial à saúde do segurado, desde que haja prescrição médica fundamentada.

Em casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, juntamente com a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, consolidaram a obrigatoriedade de cobertura de métodos ou técnicas prescritas pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões, para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, devendo ser observados o plano terapêutico e as evidências científicas.

A Equoterapia e a Hidroterapia, embora questionadas pela Agravante, possuem eficácia terapêutica reconhecida para o tratamento de TEA, sendo a Equoterapia, inclusive, regulamentada pela Lei nº 13.830/2019 como método de reabilitação. Tais terapias, quando integradas ao plano terapêutico multidisciplinar prescrito por profissional habilitado, devem ser custeadas pela operadora, visando o tratamento
integral
e o
melhor interesse do menor
(Art. 227, CF), conforme amplamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (Art. 300, CPC) estão devidamente preenchidos, dado que a probabilidade do direito decorre da prescrição médica e da
L
egislação protetiva, e o perigo de dano reside no risco de comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor do menor em fase crítica de neuroplasticidade, prevalecendo o perigo de dano reverso, que milita em favor do Agravado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

É impositivo o custeio integral de tratamentos multidisciplinares, incluindo Equoterapia e Hidroterapia, prescritos para Transtorno do Espectro Autista (TEA), em observância ao caráter exemplificativo do rol da ANS e ao princípio da integralidade do cuidado infanto-juvenil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, estes autos do Agravo de Instrumento nº
8030265-57.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e Agravado
Z. D. J. D. S.
, representado por
sua genitora
RAKELL DA SILVA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e julgar prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto d
o eminente
Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB